Tribunal: CARF
Processo: 13971.004424/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004424/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.133 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
BLUKIT METALÚRGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP ENTREGUE COM OMISSÕES. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
AUTO DE INFRAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - RELEVAÇÃO DA MULTA - CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS - POSSIBILIDADE
Cumpridos os requisitos contidos no art. 291, §1° do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, a autuada faça jus
ao benefício da relevação da multa por descumprimento de obrigação
acessória, relativamente a fatos ocorridos durante a vigência do referido
normativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para relevação da penalidade, relativamente às competências 09/2004,
11/2004; 02/2005; 10/2005; 11/2005 e 01/2006.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004424/2008-73
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004424/2008-73

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-20.196 – 6a
Turma (fls. 810/814), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC (DRJ/FNS), em sessão de 11 de junho de 2010, que julgou procedente em parte
a impugnação ao lançamento relativo ao Auto de Infração – DEBCAD 37.194.081-8. Consoante
o “Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 13/16), trata-se
de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, no valor original de R$
121.905,50, devido à apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. Ainda nos termos do relatório, não se
constatou presença de circunstâncias agravantes e para as competências 01/2004 a 07/2004 e
08/2006 a 12/2007 a empresa corrigiu a falta antes do término do procedimento fiscal.
Configurada assim situação atenuante, prevista no art. 291 do Regulamento da Previdência
Social – RPS (Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999), a multa aplicada foi reduzida em 50% do
valor calculado, para as competências onde houve correção da falta, conforme previsto no inciso
V, do art. 292, também do RPS. Ainda são prestados os seguintes esclarecimentos no Relatório
Fiscal:
Infração
2. O contribuinte deixou de incluir em GFIP, nas competências compreendidas entre
01/2004 a 12/2007 os seguintes fatos geradores e respectivas contribuições:
• a) Remunerações contidas em folha de pagamento pagas aos segurados empregados
listados no ANEXO I nas competências 02/2004, 07/2004, 10/2004, 11/20043 01/2005
a 09/2005, 11/2005, 12/2005, 02/2006 a 05/2006, 0712006 a 09/2006, 11/2006 a
05/2007 e 10/2007;
• b) Pagamentos efetuados entre 01/2004 a 12/2007 a cooperativas de trabalho em
função de serviços prestados por seus cooperados — UNIMED, constantes do ANEXO
II;
• c) Salário-Utilidade pago a título de Vale-Alimentação sem a devida inscrição no PAT
no período compreendido entre 08/2004 a 07/2006. Os valores da competência 08/2004
constam nominalmente do ANEXO III deste Auto de Infração. Para as outras
competências estão apresentados apenas .pelos seus totais mensais, sendo que a relação
nominal de todas as competências consta do ANEXO II do Auto de Infração
37.194.082-6. Já o cálculo por empregado da contribuição dos segurados empregados
não declarada e não descontada consta do ANEXO 1 do Auto de Infração 37.194.084-2.
3. Após o início do procedimento fiscal o contribuinte apresentou GFIP incluindo os
fatos geradores e respectivas contribuições citadas nas letras "a" e "b" do item anterior.
Também efetuou recolhimento após início da ação fiscal das diferenças apuradas no que
se refere a estes fatos geradores.
(...)
Multa Aplicada
7. Não se constatou presença de circunstâncias agravantes. Para as competências
01/2004 a 07/2004 e 08/2006 a 12/2007 a empresa corrigiu a falta antes do término do
procedimento fiscal, configurando atenuante prevista no art. 291 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo ocorrido entrega de GFIP
relativamente aos fatos geradores citados nas letras "a" e "b" do item “2”„
A autuada apresentou requerimento, documento de fl. 35, que foi recebido como
impugnação, onde se limita a solicitar o cancelamento do lançamento, sob alegação de
regularização da pendência. Juntamente com a impugnação foram apresentadas cópias de Guias
de Recolhimento do FGTS (fls. 36/83), todas geradas em 21/11/2008.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004424/2008-73

Em despacho datado de 04/01/2010 (fl. 94), entendeu a autoridade julgadora de
piso por baixar o processo em diligência para manifestação da autoridade lançadora,
relativamente às competências 08/2044 a 07/2006, no sentido de que as faltas apontadas terem
sido, ou não, totalmente corrigidas. Consta afirmação no referido despacho de que as demais
competências teriam sido regularizadas em tempo, cabendo a relevação da respectiva multa.
Atendendo à solicitação de manifestação, a autoridade fiscal lançadora elaborou a
“Informação Fiscal” de fls. 96/97, nos seguintes termos:
2. Conforme consta do relatório fiscal fls. 12 a 15 deste processo faltou ao contribuinte
incluir em GFIP os valores pagos a título Vale-Alimentação caracterizados como
salário-utilidade. Os valores das bases de cálculo deste fato gerador são os constantes do
Anexo III (I1s. 23 a 25).
3. Constatou-se que efetivamente a empresa declarou remuneração em GFIP superior ao
valor declarado antes da lavratura do Auto de Infração. Porém, na maioria das
competências o acréscimo apresentado não foi na totalidade da base de cálculo apurada
no citado Anexo II1. Apenas nas competências 0912004, 11/2004, 02/2005, 10/2005,
11/2005 e 01/2006 as faltas podem ser consideradas totalmente corrigidas, conforme
demonstrativo anexo.
4. No anexo citado apresenta-se por competência a base de cálculo constante das GFIP
entregues após a lavratura do presente Auto de Infração, as bases de cálculo
anteriormente declaradas, a base de cálculo tributada a título de Vale-Alimentação e por
último a diferença ainda apresentada após a apresentação das novas GFIP.
Cientificada dos termos da “Informação Fiscal” prestada, a contribuinte
apresentou novo expediente, datado de 20/04/2010 e cópias de GFIP’s (fls. 101/807), onde
informa ter transmitido novas declarações com a correção dos erros apontados. O referido
expediente apresenta as seguintes afirmações:
Vimos por meio desta, apresentar a transmissão de novas GFIP's dentro do prazo de
defesa de acordo com o Ofício SACAT/ DRF/BLU n° 0260/2010 de 23/03/2010,
conforme se anexa a este documento por amostragem as devidas GFIP's corrigídas e
relatório com quadro demonstrativo de "Informações Fiscais" apresentando as devidas
correções solicitadas.
Documentos anexos a este protocolo:
1 - GFIP's 08/2004 a 07/2006
2 - Relatório demonstrativo de Informações Fiscais com as novas correções e suas bases
de calculo.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada procedente em parte. Foi
decidido no julgamento de piso, que se encontravam presentes os requisitos para a relevação da
multa aplicada relativamente às competências 01/2007 a 07/2004 e 08/2006 a 12/2007, cujas
faltas foram corrigidas durante a ação fiscal, bem como para as competências 09/2004, 11/2004,
02/2005, 10/2005, 11/2005 e 01/2006, nas quais houve a correção das faltas durante o prazo de
defesa, conforme a informação fiscal prestada. Relativamente às demais competências, foi
apontado que as novas GFIP’s retificadoras, cujas cópias foram apresentadas juntamente com a
manifestação de fl. 101, teriam sido enviadas em 15/04/2010, portanto, fora do prazo inicial para
impugnação, assim, não poderiam ser consideradas para os fins de relevação da penalidade.
Acrescento. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
É devida a autuação por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004424/2008-73

MULTA. RELEVAÇÃO.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator for
primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Com Multa Parcialmente Relevada
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
817/818), onde requer a relevação total da multa aplicada no auto de infração, sob argumento de
que todos os fatos geradores objeto da autuação teriam sido corrigidos e declarados no prazo de
impugnação. Sustentando tal argumento, afirma que
Inicialmente esclarecemos que os valores levantados pelo Fiscal foram declarados em
GFIP dentro do prazo de defesa, conforme determinação na data 22/10/2008 auto de
infração n° 37.194.081-8.
Portanto, dentro do período, acima determinado, que dá direito à Relevação Total da
Multa de R$ 121.905,50.
As diferenças apontadas pelo auditor durante a diligência fiscal para verificação da
correção da falta não decorrem dos fatos gerados que foram objeto da autuação e que
foram corrigidas, mas sim de erro do sistema informatizado na totalização da base de
cálculo da folha de pagamento que não adicionou as rescisões trabalhistas do período
em questão e cujo os empregados não tinham complemento do vale alimentação a serem
considerados.
Para tanto, afirmamos que a diferença apontada pelo auditor durante a diligência para
verificação da correção da falta consiste no fato da totalização estar errada nas GFIP's
complementares e não na falta de informação da correção do complemento do vale
alimentação.
A título de sustentação do fato ocorrido, segue cópia da GFIP da competência 02/2006
(anexo 1) como forma de constatar a entrega dentro do prazo da impugnação, uma vez
que o arquivo SEFIP referente à matriz (CNPJ 81.604.8031000157) foi transmitido em
21/11/2008, e o da filial (CNPJ 81.604.80310002-38) foi transmitido em 22/11/2008:
Nas GFIP's do anexo 1, podemos identificar claramente o fato ocorrido em questão:
(...)
Em razão disso, resta confirmada que a falta objeto da autuação foi corrigida dentro do
prazo inicial de defesa. Vale dizer, foram declarados em GFIP os fatos geradores
omitidos, referentes ao complemento do vale alimentação, e transmitidos via
conectividade social em tempo hábil .
Posteriormente, em 20/04/2010, encaminhamos anexo à manifestação, as novas GFIP's
transmitidas dentro do prazo estabelecido e ajustando apenas os as bases anteriores que
estavam acusando diferenças. O que ocorreu foi apenas um erro do sistema ao não
computar na totalização os valores relativos aos colaboradores que rescindiram seus
contratos nos períodos apontados como não corrigidos dentro do prazo solicitados que
são:
08/2004-10/2004-12/2004-01/2005-03/2005-04/2005-05/2005-06/2005-07/2005-
8/2005-09/2005-12/2005-02/2006-03/2006-04/2006-05/2006-06/2006-07/2006
Apesar de tudo, para as competências citadas acima, vale reforçar que a correção da
falta em relação à base de calculo referente ao valor do vale alimentação, foi efetivada
dentro do prazo estabelecido.
As GFIP's apresentadas em 15/04/2010 foram apenas para arrumar o erro do saldo
anterior que o sistema não puxou devido aos colaboradores que rescindiram seus
contratos naquele período.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004424/2008-73

Para tanto as diferenças levantadas após apresentação das GFIP's correspondem apenas
a um erro de sistema em relação à totalização da folha de pagamento e que foi ajustado
em tempo hábil conforme solicitado da fiscalização.
(...)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
25/06/2010, conforme Aviso de Recebimento de fl. 816. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 1o/07/2010, conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC (fl. 817), considera-se tempestivo, assim como,
atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, em seu recurso a contribuinte requer reconsideração da
decisão de piso e relevação total da multa aplicada no auto de infração. Argumenta que todos os
fatos geradores objeto da autuação teriam sido corrigidos e declarados no prazo de impugnação e
que os valores divergentes apontados no levantamento fiscal foram declarados em GFIP dentro
do prazo de defesa, conforme previsto na legislação então vigente., ensejando seu direito à
relevação da penalidade. Complementa que as diferenças apontadas na diligência fiscal realizada
para verificação da correção da falta, determinada pela autoridade julgadora de piso, não
decorrem dos fatos geradores que foram objeto da autuação, que foram corrigidas, mas sim de
erro do sistema informatizado na totalização da base de cálculo da folha de pagamento. que não
teria adicionado as rescisões trabalhistas do período em questão e cujo os empregados não
tinham complemento do vale alimentação a serem considerados. Assim, as GFIP's apresentadas
em 15/04/2010 teriam sido apenas para arrumar o erro do saldo anterior que o sistema não puxou
devido aos colaboradores que rescindiram seus contratos naquele período, sendo que as
necessárias retificações, para efeito de relevação da penalidade, teriam ocorrido em
novembro/2008, dentro do prazo de apresentação do recurso.
Analisando as alegações apresentadas no recurso, juntamente com as cópias de
GFIP’s acostadas aos autos ainda na fase de impugnação, verifico assistir parcial razão à
recorrente quanto a tais argumentos. Juntamente com o expediente em que contraditou a
“Informação Fiscal” (fls 96/97) prestada pela autoridade fiscal lançadora, a contribuinte
apresentou novo expediente, datado de 20/04/2010 e cópias de GFIP’s (fls. 101/807), onde
informa ter transmitido novas declarações com a correção dos erros apontados, relativos ao
período de 08/2004 a 07/2006. Ao se verificar as cópias de GFIP’s de fls. 103/807, constata-se
que somente as declarações relativas às competências 09/2004 (fls. 544/570); 11/2004 (517/543);
02/2005 (103/132); 10/2005 (370/397); 11/2005 (fls. 398/432 e 01/2006 (599/630), referem-se a
hipóteses em que, tanto as declarações da matriz, quanto da filial, foram de fato transmitidas
dentro do prazo da impugnação. Também é fato que em tais declarações foi procedida à
alteração da declaração, sendo consignadas as diferenças de base de cálculo apontadas pela
autoridade fiscal lançadora. Entretanto, relativamente às demais competências, as cópias de
GFIP’s apresentadas demonstram que as declarações da matriz ou da filial, ou por vezes ambas,
foram transmitidas em abril/2010, ou seja, em período bem posterior à apresentação da
impugnação.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004424/2008-73

Dessa forma, assiste parcial razão à recorrente em seu pedido de relevação da
penalidade, relativamente às competências em que foi procedido ao ajuste apontado no
lançamento, dentro do prazo para apresentação da impugnação, quais sejam: 09/2004, 11/2004;
02/2005; 10/2005; 11/2005 e 01/2006. Oportuno pontuar que a autoridade julgadora de piso já
procedeu à relevação de parte do lançamento, o que deixa clara a presença das demais
condicionantes para efeito do então vigente permissivo regulamentar.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento, para relevação da penalidade, relativamente às competências 09/2004,
11/2004; 02/2005; 10/2005; 11/2005 e 01/2006
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital